Tribunal: TJPA
Processo: 0800193-34.2023.8.14.0026
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800193-34.2023.8.14.0026

APELANTE/APELADO: EDSON FELIX DOS SANTOS BARROS, LILIA DA CONCEICAO NASCIMENTO

EMBARGANTE: DIEGO RODRIGUES ALMEIDA

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do apelante pelos crimes de roubo majorado e extorsão, com penas fixadas na r. sentença. A defesa busca reanalise das matérias por mero inconformismo e prequestionamento das matérias. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição, justificando a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 619 do CPP prevê que os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado.

4. No caso, todas as teses defensivas foram devidamente analisadas no acórdão embargado, com fundamentação clara, tanto na legislação quanto na jurisprudência aplicável, incluindo a improcedência da tese de consunção entre roubo e extorsão, a manutenção da dosimetria da pena e do regime prisional, e a suficiência do conjunto probatório.
5. A irresignação da defesa não se confunde com omissão ou contradição, tratando-se de tentativa de rediscutir o mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

6. Ademais, o prequestionamento da matéria está assegurado pelo art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 620, § 2º; CPC, art. 1.025; CP, arts. 158, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 1.971.213/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos de prequestionamento e superação de contradição, opostos por Diego Rodrigues Almeida, frente ao v. Acórdão de Num. 26638973, prolatado pela 2ª Turma de Direito Penal, na 12ª Sessão Ordinária Plenário Virtual, datada de 28/04/2025, no qual o recurso foi conhecido e improvido, na esteira do parecer ministerial.

Nas razões recursais (Num. 26909099), alega a contradição do acórdão quanto a suposta confissão do embargante, aduzindo que não houve confissão judicial válida. E ainda, que supra a omissão na análise da dosimetria da pena, requerendo a individualização das circunstâncias judiciais para justificar o afastamento do mínimo legal. Ao final, o prequestionamento das matérias.

O Ministério Público (Num. 28372291) se pronunciou pelo não conhecimento do presente, por serem manifestamente incabíveis. Ultrapassados, pela rejeição, haja vista a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão de ID n.° 26638973.

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619 do Código de Processo Penal assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

In casu
, não vislumbro razão ao embargante.

Consta das razões do apelo

Num. 20318297:

a) PRELIMINARMENTE, acolher a preliminar aventada quanto ao direito do apelante em manter em liberdade enquanto recorre, fixando eventualmente medidas cautelares diversa da prisão e determinando o recolhimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor ou expedindo-se o competente alvará de soltura; b) NO MÉRITO, o julgamento de improcedência da exordial acusatória, absolvendo-se o apelante acerca de todas as imputações que lhe pesam ao esteio do princípio in dubio pro réu e expressamente consagrado no art. 386, V e VII, do CPP; c) ALTERNATIVAMENTE, i) Aplicar o princípio da consunção, a fim de que o crime mais grave absorva o de menor gravidade; ii) Mediante a constatação de desígnio único entre as supostas infrações que seja adotada na dosimetria a regra do concurso formal próprio entre os crimes, nos termos do art. 70, primeira parte, do Código Penal, desconsiderando a majorante do § 1º do artigo 158, do CP a fim de evitar o bis in idem; iii) Seja recalculada a dosimetria da pena, afastando a incidência das circunstâncias judiciais desfavoráveis, principalmente as consequências do crime por equívoco assentado ao prejuízo de objetos e de valor pecuniário, de modo à fixar a pena-base mais próxima do mínimo legal, conforme as razões alinhavadas, destacando que trata-se de réu primário; iv) Acolher o decote do aumento de pena relativa ao concurso de agentes ou reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no § 1º do artigo 29 do Código Penal, e, de igual modo, afastar a majorante consistente no emprego de arma; v) Mantendo as majorantes discorridas no tópico anterior, requer-se seja adequada a pena aplicando única fração de 1/3 (um terço) na terceira fase, ante o concurso entre a causa de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma no crime de roubo; vi) Aplicação do regime inicial de cumprimento menos gravoso, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal; vii) Pugna pela gratuidade de justiça, com isenção de dias-multa e custas processuais, por ser o apelante hipossuficiente nos termos da lei.

As teses foram analisadas e respaldadas tanto na legislação quanto na jurisprudência atual, restando devidamente fundamentada a decisão desta turma julgadora. Senão vejamos (Num. 26638973):

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade requerido pelo recorrente Diego Rodrigues Almeida, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. (...)

Logo, não conheço da matéria arguida. Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto. Passo à análise do mérito dos recursos em questão.

DO RECURSO DE DIEGO RODRIGUES ALMEIDA 1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO Pleiteia a defesa a absolvição do apelante, afirmando fragilidade no conjunto probatório constante nos autos. Razão não lhe assiste, já que a autoria delitiva atribuída pelo delito de roubo majorado foi deveras provada, senão vejamos: A vítima, André da Silva Tavares, em seu testemunho em juízo, disse que chegando em sua casa juntamente com sua esposa e filho e foi colocar pra dentro as motos que estavam na área, sendo surpreendido por três indivíduos armados com escopeta caseira, revolver 38 e uma espingarda; que o depoente foi rendido com a escopeta em sua costela e que foi lhe dito que se gritasse seria morto; que foi pedido que baixasse a cabeça e levado até o sofá da casa, sendo que sua esposa que estava dentro de casa foi surpreendida também; que renderam sua esposa e filho no quarto colocando deitados no chão; que os bandidos foram procurando as coisas e encontraram os celulares que o depoente estocava em casa, pois é comerciante na cidade; que colocaram os celulares na trouxa de cama e, a todo momento, perguntavam sobre ouro e se tinha arma, tendo o depoente dito que não tinha; que os criminosos eram ao todo três homens todos armados; que subtraíram todos os telefones, caixas de som, apple watch, mackbook; que subtraíram de sua esposa o relógio e seu cordão; que afirma que os criminosos já estavam no quintal da residência, pois haviam saltado o muro por um terreno baldio e se esconderam até sua chegada; que antes de levaram para o mato, obrigaram a realizar um pix no valor de R$ 10.000,00 de sua conta e estavam se comunicando por rádio com uma mulher; que a todo tempo Edson gritava, pois a mulher não estava conseguindo passar a chave pix para ele; que Edson falava enraivado com ele pois queria agilizar para ir embora, já que dizia que não poderia sair do local sem o dinheiro; que a mulher conseguiu a chave pix e Edson fez a vítima efetuar o pix de R$ 10.000,00 de sua conta; que a havia comunicação com ela via rádio; que logo em seguida obrigou a vítima dirigir até a estrada de chão.

A denunciada, Lilia da Conceição Nascimento, em seu depoimento em juízo, confirmou os termos da denúncia e corroborando o depoimento da vítima, acima exposto, esclareceu que presenciou o momento em que os outros denunciados, Diego Rodrigues, Edson Félix e Alcides se reuniram para articular o crime em questão, e que recebeu sim uma ligação do apelante Edson Félix no momento que estavam efetuando o roubo, para que a depoente lhe enviasse a sua chave pix para que fosse feito a transferência. Os depoimentos acima somente confirmam aqueles já procedidos na fase inquisitiva, onde o acusado Diego Rodrigues Almeida confirmou, com minúcias de detalhes, toda a ação criminosa. Assim, entendo que, pelo que se mostrou nos autos, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provada claramente a participação dos denunciados Diego Rodrigues e Edson Félix, no crime de roubo majorado. Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, que é o caso dos autos, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face do réu. (...)

Portanto, o delito de roubo majorado foi deveras provado nos autos, assim como o delito de extorsão, presente no art. 158, §1º, do Código Penal, já que por serem delitos autônomos, onde este último a vítima é constrangida, mediante violência ou grave ameaça, a fazer alguma coisa, no caso destes autos, a transferência bancária via pix do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), claro se mostrou também o crime de extorsão foi praticado pelos réu, não havendo razão alguma para entender em sentido contrário.

2 – DA REQUERIDA REDEFINIÇÃO DA PENA IMPOSTA

De forma subsidiária, pleiteia a aplicação do princípio da consunção ao caso em estudo, para que o delito de extorsão seja absolvido pelo crime de roubo, excluindo, por conseguinte, o concurso formal de crimes. Na primeira tese trazida neste tópico, em se ver reconhecida a consunção entre o delito de roubo e extorsão, tal pretensão se mostra totalmente improcedente, já que não há que se falar em consunção entre o delito de roubo e extorsão, tendo em vista que este não constitui meio de execução para aquele. Assim, o pedido da defesa de aplicação do princípio da consunção entre os delitos de roubo e extorsão, devendo este ser absorvido por aquele, não tem o menor cabimento. Ora, como se constata das declarações prestadas alhures, os denunciados, primeiro praticaram o delito de roubo, subtraindo das vítimas vários pertences, mediante emprego de arma de fogo e palavras de ordem. Depois, já exaurido tal crime, os acusados passaram a praticar o delito de extorsão, constrangendo a referida vítima a proceder a transferência via pix para uma conta de propriedade dos denunciados, mediante emprego da mesma arma de fogo e restrição de sua liberdade, tudo isso provado nos autos, Portanto, os apelantes desenvolveram, em momentos diversos, duas condutas típicas e culpáveis, uma totalmente independente e desvinculada da outra, na medida em que se originaram de vontades e de desígnios autônomos, em razão do que não se pode cogitar da absorção da segunda conduta pela primeira, mostrando-se presente o concurso material de delitos. Desse modo, a conduta dos réus em constranger a vítima a transferir-lhe valores para sua conta bancária, ainda que praticado no mesmo contexto que o roubo, caracteriza o delito autônomo de extorsão, devendo ser mantida a r. sentença neste ponto. (...) Na segunda tese deste tópico, no que se refere a reanálise da dosimetria penal, para impor a pena base em seu mínimo permitido, afastando em seguida a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas e o uso de arma de fogo e, por fim, reconhecimento de bis in idem no que tange essas duas causas de aumento de pena, pois como foram aplicadas em relação ao crime de roubo, não poderiam ser novamente aplicadas no delito de extorsão. Por fim, analisando a dosimetria constante à ID 20318276, verifiquei que foram valoradas, de forma justa e devidamente fundamentada, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, tendo sido imposta a pena base para ambos os delitos em 06 anos e 03 meses de reclusão, ou seja, o magistrado julgador aumentou a pena em 1/8 para cada circunstância negativada, no intervalo contando entre a pena mínima e a máxima para cada delito, não havendo qualquer impropério por parte do juízo a quo, sendo esse inclusive o entendimento esposado pelo Corte Cidadã em vários julgados. Decidiu aquele e. Tribunal que “não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Como se vê, o acórdão apenas mencionou que as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, confirmaram as produzidas na fase policial, inclusive as declarações do apelante, entretanto, não foi utilizada como prova isolada nos autos, restando a decisão em consonância com o conjunto probatório, especialmente as declarações da vítima e testemunhas.

De igual forma, fundamentada a dosimetria da pena inicial, restando para cada circunstância judicial valorada negativamente, a exasperação de 1/8, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Entrevejo, portanto, tão somente, a irresignação do embargante ante o convencimento, livre e, devidamente, motivado do colegiado.

Para melhor fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEQUESTRO DE IMÓVEL. EMBARGO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A título de omissão, pretendia o agravante, na verdade, promover a rediscussão de mérito da matéria decidida, fim a que não se destinam os embargos de declaração.

2. A Corte de origem examinou de forma suficiente a questão da boa-fé do agravado na aquisição do imóvel. O julgado consignou que a aquisição por Genésio se deu a título oneroso, mediante recibos de pagamento, que não havia registro de constrição na matrícula do imóvel ao tempo da transferência e que foi produzida prova oral em juízo.

3. A análise sobre a condição de adquirente de boa-fé do agravado implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório, quiçá dilação, procedimentos vedados, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.971.213/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.) (grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU POR COMPLETO AS MATÉRIAS VENTILADAS NA AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Deve permanecer inalterado o decisum embargado quando, sendo o único motivo a sustentar o pedido de revisão, não se constata qualquer omissão no julgado, buscando na verdade a embargante, tão somente, o reexame de teses já questionadas e apreciadas, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, à unanimidade.

(2019.02578275-62, 205.693, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-24, Publicado em 2019-06-27)

Por último, apesar do embargante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: "Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §2º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração.

Belém, 12/08/2025